Tribunal: TJES
Processo: 0004124-82.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004124-82.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO NUNES GARUZZI
APELADO: KURUMA VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004124-82.2018.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDUARDO NUNES GARUZZI.

ADVOGADO : FABIO VARGAS ADAMI.

RECORRIDO : KURUMA VEICULOS S.A.

ADVOGADO : HELIO JOAO PEPE DE MORAES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDUARDO NUNES GARUZZI contra sentença que, nos autos da “ação indenizatória” movida em face de KURUMA VEICULOS S.A., julgou improcedentes os pedidos do autor.

Aduz, em síntese, que (i) o Apelante é proprietário do veículo automotor Toyota Corolla 1.8, ano 2015, Placa PPF 1103, que apresentou problemas na partida, ainda no período de garantia; (ii) comprovou que levou o veículo duas vezes à concessionária Apelada, demonstrando que lhe comunicou o possível defeito, conforme se depreende da O.S. nº 110.329 (espaço resultado do diagnóstico); (iii) ficou provado que a Apelada tinha conhecimento do problema e não a resolveu; (iv) houve errônea valoração das provas dos autos.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/0004124-82.2018.8.08.0006_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004124-82.2018.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDUARDO NUNES GARUZZI.

ADVOGADO : FABIO VARGAS ADAMI.

RECORRIDO : KURUMA VEICULOS S.A.

ADVOGADO : HELIO JOAO PEPE DE MORAES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDUARDO NUNES GARUZZI contra sentença que, nos autos da “ação indenizatória” movida em face de KURUMA VEICULOS S.A., julgou improcedentes os pedidos do autor.

Aduz, em síntese, que (i) o Apelante é proprietário do veículo automotor Toyota Corolla 1.8, ano 2015, Placa PPF 1103, que apresentou problemas na partida, ainda no período de garantia; (ii) comprovou que levou o veículo duas vezes à concessionária Apelada, demonstrando que lhe comunicou o possível defeito, conforme se depreende da O.S. nº 110.329 (espaço resultado do diagnóstico); (iii) ficou provado que a Apelada tinha conhecimento do problema e não a resolveu; (iv) houve errônea valoração das provas dos autos.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à suposta responsabilidade civil da concessionária Apelada em decorrência de problema na peça denominada “induzido do motor de arranque”, que faz dar a partida, no veículo Toyota Corolla 1.8, ano 2015, Placa PPF 1103, de propriedade do Apelante.

Conforme afirma o autor, ora Apelante, em 30/01/2018, devido a um problema que seu veículo apresentava no momento da partida, ainda no período de garantia, levou-o à concessionária autorizada Kurumá Veículos do Município de Linhares, ocasião em que nenhum problema ficou constatado, conforme ordem de serviço nº 110.329 (fl. 11, ID 2324886).

Após o veículo continuar apresentando o mesmo problema na partida, aguardou até a próxima revisão, em 03/04/2018, para que o problema fosse sanado, o que não teria ocorrido.

Afirma que, em 26/05/2018, tentou ligar o veículo, sem sucesso, momento em que começou a sair fumaça do capô. Após o ocorrido, o automóvel foi levado, por guincho, para uma oficina autorizada, local em que foi constatado o problema no chamado “induzido do motor de arranque”, tendo autorizado a realização do serviço de reparo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Requer, na presente demanda, a indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Na sentença recorrida, foram julgados improcedentes os pedidos do autor, ao fundamento de que, por não ter informado à concessionária a persistência do problema na segunda visita, o autor faltou com a boa-fé objetiva que lhe era esperada.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, identificada a presença do fornecedor em um dos polos da relação (concessionária), e, no outro, o consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor.

No caso dos autos, é fato incontroverso que, desde a primeira ida do autor à concessionária, em janeiro/2018, já tinha identificado e informado o problema na partida do veículo, conforme ordem de serviço de fl. 11, ID 2324886.

Também é possível verificar que o produto apresentou falhas não esperadas no uso a que se destina, tornando-o inadequado ao consumo, pois o referido problema, que não foi encontrado pela concessionária Apelada, persistiu e demandou a troca da peça “induzido do motor de arranque”, conforme nota fiscal de serviço de guincho, de fl. 14, ID 2324888, e recibo do serviço de troca do “motor de partida” de fl. 15, ID 2324889.

A inadequação do produto ao consumo pode ser comprovada pela necessidade de transporte do veículo até a oficina mecânica, por meio de guincho, conforme a nota fiscal datada do dia 26.05.2018, o que revela que o vício apontado impedia a condição de trafegabilidade do automóvel.

Ademais, considerando a proximidade das datas em que foram apresentados os problemas, não há dúvidas de que o vício apresentado não foi devidamente examinado e reparado pela concessionária, em janeiro/2018, o que desencadeou o problema definitivo na partida do veículo em maio/2018.

Da mesma forma, diante da inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo
a quo
ao sanear o feito, não houve produção de prova por parte da concessionária Apelada, que se limitou a afirmar que teria realizado o procedimento padrão para diagnosticar o problema.

Nesse sentido, ao contrário do que ficou assentado na sentença, os autos revelam que o autor/Apelante guardou a peça defeituosa, para eventual perícia a ser produzida nos autos, o que apenas revela a boa-fé do consumidor, e não o contrário.

Não obstante, ainda, a perícia judicial não foi realizada, em razão da desistência de sua produção pela própria Ré/Apelada, segundo o requerimento acostado à fl. 90 (ID 2324901).

Logo, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, do CPC/15), a exemplo de que o defeito decorreria de mau uso, ou de que o consumidor teria deixado de cumprir com seu dever de manutenção do veículo.

Ao contrário, há comprovação de que o veículo encontrava-se com as revisões em dia, tendo efetuado a revisão relativa a 70.000km rodados na própria concessionária Apelada, a qual foi feita na data de 03.04.2018, conforme nota fiscal de fl. 21, isto é, 1 (um) mês antes do defeito que o inutilizou.

Assim, “
não havendo nos autos prova de que o defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, subsume-se o caso vertente na regra contida no caput do artigo 18 da Lei n. 8.078/90, o qual consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos
[...]" (AgInt no REsp 1707373/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020).

Nesse mesmo sentido, cita-se precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. ART. 18 DO CDC. ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. CONSUMIDOR QUE PODE SE VALER DAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 18, § 1º, DO CDC. REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para fins de fixação da verba honorária, a legislação processual adota a regra da causalidade, isto é, àquele que deu causa ao ajuizamento do processo deve custear as despesas decorrentes da demanda.

2. Em se tratando especificamente da fixação de honorários nos casos de perda do objeto, o Art. 85, § 10, do CPC prevê que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

3. No caso, dos elementos de prova coligados aos autos resta demonstrado que a requerida deu causa ao ajuizamento da demanda, eis que na condição de montadora, possui responsabilidade solidária pelo vício do produto, na forma do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) para reparo, previsto no Art. 18, § 1º, do CDC, cabe ao consumidor optar pela: a) substituição do produto; b) restituição da quantia paga ou c) abatimento proporcional do preço, sendo que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a inexistência do defeito no veículo, limitando-se a alegar, de maneira, genérica, que realizou os reparos necessários, não logrando êxito, destarte, em comprovar eventual fato extintivo ou modificativo do direito autoral, o que lhe competia, na forma do Art. 373, II, do CPC.

5. Não obstante o acordo entabulado entre a parte autora e a corré ter levado à extinção do feito sem resolução do mérito, não se pode afastar a condenação da requerida, que não participou da avença, ao pagamento das verbas sucumbenciais, considerando que foi ela que deu causa ao ajuizamento da demanda.

6. Face o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180195162, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

Dessa forma, configurada a falha na prestação dos serviços pela Apelada, é devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor pela substituição da peça defeituosa (R$ 1.000,00 – mil reais), bem como com o transporte por guincho (R$ 70,00 – setenta reais), conforme nota fiscal de fl. 14 (ID 2324888), e recibo de fl. 15 (ID 2324889), atualizados com juros de mora a partir da citação (art. 405, do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43/STJ).

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável (STJ; REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012).

Analisando as peculiaridades do caso em julgamento, notadamente a ausência de demonstração de privação da fruição do bem por período maior do que 1 (um) dia e pela resolução imediata do problema a partir da substituição da parte viciada, não há danos morais a serem reconhecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a Apelada à restituição integral, de forma simples, dos valores pagos pelo consumidor pela substituição da peça defeituosa (R$ 1.000,00 – mil reais), bem como com o transporte por guincho (R$ 70,00 – setenta reais), atualizados com juros de mora a partir da citação (art. 405, do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43/STJ).

Em razão do resultado de julgamento, inverto os ônus da sucumbência, para condenar a Recorrida ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do §2º, do art. 85, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/0004124-82.2018.8.08.0006_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004124-82.2018.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDUARDO NUNES GARUZZI.

ADVOGADO : FABIO VARGAS ADAMI.

RECORRIDO : KURUMA VEICULOS S.A.

ADVOGADO : HELIO JOAO PEPE DE MORAES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE VICIADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor.

2. O veículo apresentou falhas não esperadas no uso a que se destina, tornando-o inadequado ao consumo, pois o referido problema, que não foi encontrado pela concessionária Apelada, persistiu e demandou a troca da peça “induzido do motor de arranque”.

3. Considerando a proximidade das datas em que foram apresentados os problemas, não há dúvidas de que o vício apresentado não foi devidamente examinado e reparado pela concessionária, em janeiro/2018, o que desencadeou o problema definitivo na partida do veículo em maio/2018.

4. A perícia judicial não foi realizada, em razão da desistência de sua produção pela própria Ré/Apelada, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, do CPC/15),

5.
Não havendo nos autos prova de que o defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, subsume-se o caso vertente na regra contida no caput do artigo 18 da Lei n. 8.078/90, o qual consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos
[...] (AgInt no REsp 1707373/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020).

6. Configurada a falha na prestação dos serviços pela concessionária e o vício no veículo, é devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor pela substituição da peça defeituosa.

7. Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável (STJ; REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012).

8. Analisando as peculiaridades do caso em julgamento, notadamente a ausência de demonstração de privação da fruição do bem por período maior do que 1 (um) dia e pela resolução imediata do problema a partir da substituição da parte viciada, não há danos morais a serem reconhecidos.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.